Tribunal: TJDFT
Processo: 0710620-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710620-04.2023.8.07.0018 RECORRENTE: SONIA LOPES DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Dano moral. Divulgação de imagens realizadas pela Polícia Civil no interior da delegacia. Nítido caráter informativo, voltado à identificação de outras vítimas e ao incentivo novas notícias sobre os fatos investigados no IP. Dano moral não configurado. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 17, 20, 43, 186, 927, parágrafo único, todos do Código Civil, pleiteando reparação por danos morais em razão da divulgação de filmagens, foto, imagens e nome da insurgente de quando estava presa e algemada para mídia e empresas jornalísticas por agentes policiais. Argumenta que o fato lhe causou transtornos psicológicos, emocionais, humilhação, vexame, bem como transtornos financeiros, pois foi destituída de cargo de síndica. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 1o, inciso III, 5o, inciso V e X, 37, §6o, todos da Constituição Federal, repisando o apelo narrado no especial. Argumenta acerca da responsabilidade civil objetiva do Estado e a necessidade de reparação por danos morais em seu favor, indicando a proteção da integridade física, moral, imagem dos presos em suas dependências. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 17, 20, 43, 186, 927, parágrafo único, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente, o recurso extraordinário não merece seguir quanto à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, e 37, §6o, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Ademais, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 739382 RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 31/05/2013 – Tema 657), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a questão da responsabilidade por danos morais decorrentes da suposta ofensa aos valores da personalidade, passíveis de ressarcimento, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015